Tribunal: TCU
Processo: 010.728/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se dos atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Marcos Roberto Vilaça, Antônio das Graças Alves da Cruz, Eliezer Antônio de Jesus, Pedro Batista de Almeida Santos e Deraldo Andrade de Carvalho, servidores do Ministério da Saúde. Considerando que, em 24/10/2023, foi prolatado o Acórdão 10102/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 14), o qual considerou legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Marcos Roberto Vilaça (peça 3) e Eliezer Antônio de Jesus (peça 5), bem como autorizou que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal realizasse as diligências propostas pelo Parquet especializado no que diz respeito aos atos dos Srs. Antônio das Graças Alves da Cruz (peça 4), Pedro Batista de Almeida Santos (peça 6) e Deraldo Andrade de Carvalho (peça 7), com o fito de esclarecer as inconsistências verificadas em seus fundamentos legais; Considerando que, em cumprimento ao que restou assentado no sobredito decisum , a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc encaminhou o expediente acostado à peça 15, vindo aos autos, em resposta, a documentação constante da peça 18; Considerando que, adicionalmente às informações prestadas, a Unidade Jurisdicionada encaminhou cópia dos novos atos de concessão disponibilizados no sistema e-Pessoal, referentes às aposentadorias dos servidores Antônio das Graças Alves da Cruz (peça 18, p. 13/15), Pedro Batista de Almeida Santos (peça 18, p. 17/19) e Deraldo Andrade de Carvalho (peça 18, p. 22/24), bem como as respectivas portarias com a alteração do fundamento legal das aposentadorias; Considerando que foram emitidos no E-Pessoal novos atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Antônio das Graças Alves da Cruz (92513/2023), Pedro Batista de Almeida Santos (92530/2023) e Deraldo Andrade de Carvalho (92601/2023), com os fundamentos legais corretos e os valores da base de contribuição para o Plano de Seguridade Social; Considerando que restou evidenciada a existência de erro no cadastramento do fundamento legal das concessões de aposentadoria dos Srs. Antônio das Graças Alves da Cruz (peça 4, Ato 62622/2022), Pedro Batista de Almeida Santos (peça 6, Ato 91147/2022) e Deraldo Andrade de Carvalho (peça 7, Ato 109826/2022); Considerando que, nos termos do art. 7o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, "será considerado prejudicado, por inépcia, o exame de legalidade do ato que apresentar inconsistências nas informações prestadas pelo órgão de pessoal, não sanadas mediante diligência, que impossibilitem sua análise, devendo ser determinado o encaminhamento de novo ato, livre de falhas"; Considerando, por fim, que já foram enviados novos atos de aposentadoria livres das falhas apontadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação das concessões de aposentadoria dos Srs. Antônio das Graças Alves da Cruz (Ato 62622/2022), Pedro Batista de Almeida Santos (Ato 91147/2022) e Deraldo Andrade de Carvalho (Ato 109826/2022), por inépcia dos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.728/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio das Graças Alves da Cruz (XXX.753.605-XX); Deraldo Andrade de Carvalho (XXX.827.575-XX); Eliezer Antonio de Jesus (XXX.971.975-XX); Marcos Roberto Vilaça (XXX.692.988-XX); Pedro Batista de Almeida Santos (XXX.801.635-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.